Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002094-23.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGANTE), ODENES TONELLI - CPF: 128.164.509-53 (EMBARGADO), ALICE PALMEIRA TONELI - CPF: 405.786.581-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALICE PALMEIRA TONELI (EMBARGADO), ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO - CPF: 183.764.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA ANDRZEJEWSKI DE FIGUEIREDO - CPF: 882.346.909-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARLINDA PIRES KNEIP (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IZABEL GRACILMA DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), TIAGO DE MORAES - CPF: 887.288.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALICE PALMEIRA TONELI (EMBARGANTE), ODENES TONELLI - CPF: 128.164.509-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – ALEGAÇÃO, NAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO, DE INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO PRELIMINAR ACOLHIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – ALEGAÇÃO E CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO – NECESSIDADE DE SANEAMENTO – ALEGAÇÃO DE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À CONCLUSÃO DE INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DOS AGRAVADOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO – EMBARGOS DA AGRAVANTE REJEITADOS. 1. Constatada a existência de erro material na certidão de julgamento alusiva ao acórdão embargado, devem sem acolhidos os declaratórios para competente saneamento. 2. Não devem ser acolhidos embargos declaratórios em que a parte embargante não indica existência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC e, pelo contrário, deixa claro o intuito de rediscussão da matéria para reversão do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002276-77.2018.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ODENES TONELLI e pelo ESPÓLIO DE ALICE PALMEIRA TONELLI (cf. Id. no 71545492), e também por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (cf. Id. no 74227477), contra o v. acórdão que, acolhendo preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões pelos primeiros embargantes
, não conheceu do
Agravo de Instrumento no
1002094-23.2020.8.11.0000, interposto pela Fazendas Paulistas, e julgou prejudicado o Agravo Interno subsequente, mantendo intocada, assim, a r.
decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “
Demarcatória
” (Proc. no 429-08.2009.811.0086), ajuizada por Odenes e pelo Espólio, rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva deduzida pela Fazendas Paulistas por entender que o tema “
já fora objeto da decisão de fls. 253/254, a qual foi objeto de recurso, no foi dado provimento
(...)
para manter a referida requerida no polo passivo da ação, tratando-se, pois, de questão alcançada pela preclusão
”, e a condenou ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé “
em virtude de estar se opondo de modo injustificado ao andamento do processo
” (cf. Ids. no 71278971 a 71512993).

Os primeiros embargantes pedem acolhimento dos embargos de declaração apenas para saneamento de erro material na certidão de julgamento, que indica equivocadamente que o Agravo Interno fora provido, quando, na verdade, foi julgado prejudicado (cf. Id. no 71545492).

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. Id. no 77050457).

A Fazendas Paulistas sustenta que o v. acórdão embargado adotou premissa equivocada para concluir pela intempestividade do Agravo de Instrumento, pois, “ao contrário do que essa Câmara foi levada a crer, a diferença entre a primeira (...) e a segunda publicação (da decisão agravada na imprensa oficial) está longe de corresponder apenas à inclusão do nome do advogado dos embargados”.

Afirma que “a primeira publicação foi feita de maneira absolutamente incompleta, sem divulgação da íntegra do conteúdo da decisão agravada, o qual, portanto, não foi levado ao conhecimento da Fazendas Paulistas”, enfatizando que o ponto suprimido na publicação é justamente “o capítulo da decisão que constitui o objeto de insurgência da Fazendas Paulistas, em cujo bojo a julgadora singular confirmou que a embargante teria legitimidade para figurar no processo e impôs-lhe multa por litigância de má-fé”.

Argumenta, nesse aspecto, que, se o art. 272 do CPC exige que “
as intimações pela imprensa apontem o nome completo das partes e advogados, não se permitindo sequer abreviaturas
”, é evidente a nulidade da intimação com “
omissão de capítulos inteiros da decisão
”, e que a jurisprudência “
é absolutamente pacífica no sentido de que, havendo uma segunda publicação de decisão, ainda que manifestamente equivocada, feita por engano ou para corrigir defeito exclusivamente relacionado à parte contrária, reinicia-se o prazo recursal
” (sic – cf. Id. no 74227477 - pág. 2/5).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios “
a fim de que, suprindo-se as omissões supra, seja reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento e, por conseguinte, admitido o agravo interno, o qual deverá ser provido nos exatos termos de suas razões
” (sic – cf. Id. no 74227477 - pág. 7).

Nas contrarrazões, os embargados refutam as assertivas recursais e pedem rejeição dos declaratórios, inclusive com imposição da multa do art. 1.026, §2o, do CPC (cf. Id. no 75212967).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante Fazendas Paulistas não aponta a existência de nenhum vício do art. 1.022 do CPC; não há indicação de ocorrência de omissão, contradição, ou obscuridade, e, embora afirme desacerto técnico do v. acórdão embargado quanto à intempestividade do Agravo de Instrumento decorrente “de nítida e reprovável indução a erro por iniciativa dos embargados”, não aponta ocorrência de erro material, mas de equívoco na própria análise jurídica da questão.

Aliás, relegado o tópico dos pedidos e frase sobre a elipse do trecho da decisão na publicação no DJe, não há outras menções ao vocábulo “
omissão
” ou qualquer outro sinonímico; pelo contrário, há apenas a assertiva de que provou que “
o acórdão embargado ofende ao disposto nos arts. 224, §§ 2o e 3o e 231, VII do CPC, gerando severo cerceamento de defesa à embargante
” (cf. Id. no 74227477 - pág. 6/7).

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado; conclui-se que, sob alegações – na verdade sequer existentes – de vícios do art. 1.022 do CPC, em verdade, o embargante pretende forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda pretensão de convencimento sobre a tempestividade do Agravo de Instrumento.

De qualquer forma, anoto apenas que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, a intimação via imprensa oficial tem caráter meramente informativo e se não exige publicação do inteiro teor do ato judicial correspondente, cabendo ao advogado destinatário diligenciar nesse sentido.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INFORMAÇÃO PROCESSUAL DISPONIBILIZADA NO SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. PUBLICAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. INTIMAÇÃO PELA IMPRENSA OFICIAL REALIZADA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. 1. O equívoco em publicação no sistema eletrônico de andamento processual no Tribunal de origem, que detém caráter meramente informativo, não acarreta a nulidade da intimação, quando esta é regularmente realizada pela imprensa oficial. 2. "
Não enseja nulidade a ausência de publicação integral do édito condenatório, sendo possível, portanto, ser realizada de forma resumida, desde que conste a conclusão do julgado, nomes das partes e de seus respectivos causídicos
. (RHC-32.935/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6a Turma, DJe 24/06/2014)" (HC 450.573/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018). 3. No caso, não existe justa causa para devolução de prazo processual. 4. Agravo regimental desprovido” (STJ – 5a Turma – AgRg no HC 468.412/RJ – Rel. Ministro JORGE MUSSI – j. 05/02/2019, DJe 14/02/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. PUBLICAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO INTEIRO TEOR PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente a publicação da ementa do julgado, cumprindo à defesa diligenciar no sentido de obter o inteiro teor do acórdão, cuja divulgação não é necessária a fim de que se aperfeiçoe a intimação do julgamento. 2. A Lei Penal Adjetiva prevê apenas que a intimação do advogado constituído será feita pela imprensa oficial, o que impõe a aplicação subsidiária do artigo 506, inciso III, do Código de Processo Civil, que preceitua não ser necessária a publicação da súmula do acórdão, bastando a divulgação do dispositivo. 3. No caso dos autos, verifica-se que foi publicada a súmula do acórdão proferido no julgamento da apelação, o que é suficiente para que se inicie a contagem do prazo recursal. 4. Ordem denegada” (STJ – 5a Turma – HC 306.048/MG – Rel. Ministro JORGE MUSSI – j. 09/12/2014, DJe 17/12/2014).

Aplica-se, por analogia, o art. 943, §2o, do CPC, que prevê obrigatoriedade de publicação apenas da ementa dos acórdãos, e não de seu inteiro teor.

Aliás, tanto é dispensável a publicação da íntegra do ato decisório que, ao elencar expressamente as hipóteses de nulidade, o art. 272 do CPC, mencionado pela própria embargante, condiciona a validade da intimação via imprensa oficial apenas à indicação dos “
nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”, sem abreviaturas.

No mais, leitura dos autos mostra muito claramente que, à flagrante intempestividade, o v. acórdão embargado não conheceu do Agravo de Instrumento no
1002094-23.2020.8.11.0000 e julgou prejudicado o Agravo Interno interposto contra proferida pelo relator (cf. Id. no 71278971 a 71512993), sendo, pois, evidente o erro material da “
Certidão de Julgamento
” vinculada ao Id. no 68440972.

Pelo exposto, rejeito os declaratórios da Fazendas Paulistas, mas acolho os embargos de declaração manejados por Odenes Tonelli e pelo Espólio de Alice Palmeira Tonelli, exclusivamente para ordenar retificação da certidão de julgamento vinculada ao Id. no
68440972, para que ali conste que o acórdão embargado não conheceu do Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021